Tribunal: TJSP
Processo: 3000557-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR - POSSIBILIDADE – Comprovado o apostilamento no prontuário da agravada, ocorrendo inclusive o pagamento, conforme demonstrado pelo respectivo holerite, não há que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR - POSSIBILIDADE – Comprovado o apostilamento no prontuário da agravada, ocorrendo inclusive o pagamento, conforme demonstrado pelo respectivo holerite, não há que se falar em iliquidez do título executivo judicial – A agravada, inclusive, comprovou que houve publicação no Diário Oficial do Estado do referido apostilamento - Com o advento do apostilamento, está definido o termo final das parcelas devidas – A execução do título deve atender exatamente ao determinado no título transitado em julgado – Inexistência de impugnação específica em relação aos cálculos apresentados pela exequente, nem em relação ao reconhecimento de eventual excesso de execução por parte da agravante - Decisão mantida – Recurso não provido.